Tribunal: TJSP
Processo: 0090774-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo Majorado e Corrupção de Menores – Sentença absolutória – Autoria não comprovada – Conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório – Absolvição mantida – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0090774-
96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDVAN GUILHERME
GALVAO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
2
VOTO no 1789
APELAÇÃO no 0090774-96.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (13a Vara Criminal Central)
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Edvan Guilherme Galvão da Costa
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Priscilla Ramineli Leite Pereira
APELAÇÃO Roubo Majorado e Corrupção de Menores
Sentença absolutória Autoria não comprovada Conjunto
probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto
condenatório

Absolvição
mantida

RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 204/207, que absolveu o réu Edvan Guilherme Galvão da
Costa da prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A
do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 229/238), pleiteia
o Ministério Público, em síntese, a reforma da r. sentença, a fim de
condenar o apelado como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
3
material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que a prova é
segura e precisa nesse sentido.
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 254/263).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 274/282).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Consta da denúncia que, no dia 22 de setembro de
2018, às 00:40 horas, na Rua Abeylard Queiros, no 39, Jabaquara, Cidade e
Comarca de São Paulo, o ora apelado Edvan Guilherme Galvão da
Costa, agindo em concurso com o adolescente Leonardo Pereira da Silva e
outras três pessoas ainda não identificadas, subtraiu para si, mediante grave
ameaça, com emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Cruze, placas
FFT-7273/SP, a quantia de R$180,00, em espécie, bem como o aparelho
celular Iphone 6S, bens pertencentes à vítima A.A.S.L.N.. Consta ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
4
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado facilitou a
corrupção do menor Leonardo Pereira da Silva, praticando com ele o crime
descrito.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 07/09, 30/39, 40/42, 45/50, 51/52 e 54/56), bem
como pela prova produzida nos autos.
Contudo, em que pese a argumentação recursal, a
absolvição do apelado deve ser mantida, eis que carecem os autos de prova
idônea a caracterizar cabalmente a autoria delitiva.
Em interrogatório judicial (mídia SAJ), o apelado
negou a prática delitiva, asseverando que, na data dos fatos, uma sexta
feira, não foi à escola, ficando conversando na rua até às 18:00 horas,
entrando em sua residência e indo dormir por volta das 21hs00min..
Esclareceu que foi ameaçado pelos policiais e, no dia da abordagem estava
com conhecidos, sendo abordados por causa da “baderna” da porta da
escola. Afirmou que a vítima não o reconheceu na primeira vez que
realizou o reconhecimento na Delegacia de Polícia, asseverando que possui
as tatuagens desde “pequeno”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
5
Por sua vez, a vítima Protegida, ouvida em juízo
(mídia SAJ), asseverou que, na data dos fatos, estava na condução de seu
veículo quando foi surpreendida pelo adolescente e por dois outros
rapazes, portando armas de fogo, anunciando o roubo, obrigando, mediante
grave ameaça, a parar o automóvel. Ato continuo, ao parar o veículo outros
dois rapazes não identificados se aproximaram, sendo obrigado a
desembarcar do automóvel e a entregar quantia de R$180,00 em espécie,
bem como o aparelho celular Iphone 6S. Em seguida, todos os rapazes se
evadiram. Na fase inquisitorial, reconheceu, dois dias depois da subtração,
o adolescente e o apelado como os dois rapazes que primeiro lhe
abordaram (fls. 14), porém, um mês e meio depois, em Juízo, não
conseguiu reconhecer com precisão o ora apelado
De fato, constou na r. sentença a insegurança da
vítima no tocante ao reconhecimento perpetrado em Juízo, in
verbis:”indagada se reconhecera o réu, afirmou que reconhecera sua
tatuagem no braço direito. Perguntada novamente se tinha certeza de que
se travava do autor do delito, ficou em silêncio por quase 20 segundos,
com semblante de dúvida e ao final afirmou "pode ser ele mesmo". Ao final
de seu depoimento, após ser exaustivamente questionada, a vítima mudou
de opinião e disse reconhecer ser o réu o autor do delito, mas em nenhum
momento o fez de forma categórica e extreme de dúvidas. Valeu-se a
vítima inclusive de reconhecimento fotográfico (fls. 16) dos autos quando
questionada pela d. Promotora de Justiça, porém uma breve comparação
da foto do RG do réu com a filmagem de seu interrogatório (fls. 181), após
ter sido preso cautelarmente, mostram que ele está bastante diferente”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
6
(fls. 205).
Por outro lado, o policial militar Gleison da
Costa, ouvido em juízo (mídia SAJ), afirmou que, dois dias após os fatos
estava em patrulhamento, quando foi acionado a comparecer na Avenida
do Café, próximo de uma escola. Dirigiu-se até o local e avistou seis
rapazes juntos, que demonstraram estar nervosos. Os seis foram abordados,
mas não portavam nada de ilícito. Contudo, uma pessoa noticiou a
localização do celular naquele local e, ao chegar, reconheceu o adolescente
como autor da subtração praticado possivelmente em parceria com o ora
apelado. Esclareceu que, no roubo à essa vítima foi utilizado o veículo
subtraído da vítima protegida, a qual, na Delegacia reconheceu o apelado e
o adolescente Leonardo como dois dos autores do roubo, sendo que o
apelado negou a autoria dos crimes, porém os roubos aconteceram no
mesmo bairro onde o acusado foi abordado.
A par disso, a testemunha de defesa Debora
Godoy Bueno Martins afirmou que conhece a mãe do acusado. Em uma
segunda feira, por volta de 13:30 horas, estava com sua mãe e viu vários
garotos sendo abordados por policiais militares, dentre eles seu sobrinho de
nome Lucas, o ora réu Edvan, o adolescente Leo e mais três garotos que
não conhece os nomes, não sabendo explicar porque os policiais somente
levaram Lucas, Leo e Edvan para a Delegacia e não levaram os demais.
Esclareceu que os policiais lhe perguntaram o que estava fazendo ali,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
7
respondendo que era tia de Lucas. Ato continuo, foi até a Delegacia de
Polícia onde ouviu os policiais dizendo que os garotos foram levados
porque eram suspeitos do roubo de um veículo.
A testemunha de defesa Lucas Bueno, declarou
que estava na casa da sua mãe e desceu a rua com mais cinco rapazes,
quais sejam, Edvan, Leonardo, Danilo, Robert e Kelvin, quando foram
abordados. Primeiro foram abordados por dois policiais da Rocan, depois
chegou uma viatura que tinha uma policial mulher, após chegou outra
viatura e depois mais dois Rocan, sendo encaminhados até a Delegacia de
Polícia, passando pelo reconhecimento, sendo colocados todos em fileira,
depois permaneceu apenas ele, o réu e Leonardo, sendo obrigado a falar
várias vezes a expressão “perdeu”, não sendo reconhecido por nenhuma
das vítimas. Afirmou que já presenciou o acusado sendo ameaçado por
policiais militares, sendo que, no dia dos fatos, viu o acusado no final da
tarde, por volta das 17hs30min., indo em direção à casa dele.
A testemunha de defesa Giovanna Lima Galvão,
irmã do acusado, afirmou que viu seu irmão na sua casa na noite dos fatos,
qual seja, na sexta feira. Disse que acompanhou a abordagem policial
realizada na segunda feira, bem como o réu sendo levado detido.
No mesmo sentido, o depoimento da testemunha
de defesa Gleisia Lima Galvão, mãe do acusado, a qual afirmou que ele
estava na sua casa no dia do roubo, sendo que já havia sido detido quando
menor de idade, tendo permanecido internado por dois meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
8
Esse o contexto probatório.
Conforme se verifica dos autos, a vítima foi
ouvida em Juízo apenas um mês e meio depois dos fatos, não conseguindo
reconhecer com precisão e sem dúvidas o ora apelado como um dos cinco
rapazes que a abordaram. O fato da vítima declarar que um dos rapazes
que a abordou tinha uma tatuagem no braço direito, não tendo o condão de
imputar ao réu a prática delitiva, isto porque, ambos os braços do apelado
são tatuados.
Assim, uma vez inexistente a produção de prova
íntegra em juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-se defeso
ao juízo prolatar decreto condenatório baseado em ilações, presunções e
conjecturas, sendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo medida
imperiosa.
Destarte, prevalece a irresignação da defesa no
sentido de que autoria não restou demonstrada, uma vez que, analisando-se
o depoimento das testemunhas ouvidas na instrução criminal, não há prova
para condenação do apelado, prevalecendo apenas indícios que, por si só,
não trazem a necessária certeza da autoria do crime, sendo que “sem prova
plena e verdadeira, a condenação será sempre injusta e a execução da
pena, uma violência” (João Ramalho “in” Elemento da Prova Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
9
Ressaltando-se o Mestre Nelson Hungria que
preleciona que “a prova verossimilhança por maior que seja, não é
jamais a verdade ou certeza, e somente esta autoriza a sentença
condenatória. Condenar um possível deliqüente é condenar um possível
inocente” (“in” Comentários ao Código Penal, vol. I, pág. 59).
E na lição de Mittermayer , versando sobre o
sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que “o
concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação
quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres crimines (...) É
mister haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...). A
harmonia entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça
necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinário das
coisas, ser culpado o accusado, e que, para não os interpretar contra elle,
seja necessário lançar-se no domínio do sobrenatural e acreditar em
factos, cuja existência na causa nada faz suppôr. Para dar a este
principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz
deve ser tal que não deixe logar para uma dúvida rasoavel” (“in literis”-
Tratado da Prova em Matéria Criminal, 2a. Ed., 1909, p. 395/396).
Deste modo, diante da insuficiência probatória
quanto aos fatos narrados na denúncia, a aplicação do in dubio pro reo é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090774-96.2018.8.26.0050 -Voto no 1789
10
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora